Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717423-72.2024.8.07.0016 RECORRENTE: LANNA KARINE RODRIGUES ALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas no bojo de ação por superendividamento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívidas, a partir do comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do §1o do art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3.1. O art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 traça o patamar monetário de renda mensal para fins de conceituação de mínimo existencial no caso de superendividamento. 3.2. Contrapondo-se os valores presentes no contracheque e os valores das parcelas de empréstimos com desconto em folha de pagamento, firmados com as Rés, verifica-se que a Autora não se encontra em situação de superendividamento. Isso porque o remanescente total líquido recebido pela Autora para arcar com suas despesas ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta um saldo superior ao conceito de mínimo existencial previsto na lei. 3.3. Ressalta-se, ainda, que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 11.150/2022, estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, dentre os quais o crédito de empréstimo consignado regido por lei específica. 3.4. Quanto à inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/22, sua regulamentação deve ser observada, pois vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Ademais, não há ordem de suspensão em relação à aplicação do dispositivo e dos processos correlatos. IV. Dispositivo e Tese. 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, conforme o previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, deve ser julgada improcedente a ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, ante a ausência dos requisitos legais”. __________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1936988, 0741770-54.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1982116, 0716561-65.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; Decreto 11.150/2022, Arts. 3o e 4o. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser devido o reconhecimento da situação de superendividamento do recorrente, vez que o critério matemático e abstrato para definir o mínimo existencial afronta o princípio da dignidade humana. Pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022. Pede o sobrestamento do processo até o julgamento das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental 1005, 1006 e 1097. Em contrarrazões, a parte recorrida BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. A parte recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO GAIDO FERREIRA, OAB/SP 208.418. A parte recorrida HOSPITAL SANTA HELENA S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/SP 186.458-A. A parte recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244, fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal não merece seguimento, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. No que concerne ao pedido de suspensão do processo até o julgamento das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental 1005, 1006 e 1097, registro que não foi concedida liminar para suspender o teor do 3o do Decreto no 11.150/2022, tampouco para sobrestar o andamento dos processos em tramitação no território nacional que se refiram ao superendividamento. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002